Tribunal: STF
Processo: ARE 1475843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA Nº 1.008). RECURSO DESPROVIDO.



    1. Discute-se a inclusão de valores recebidos a título de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurada no regime de lucro presumido.



    2. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.



    3. Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do IRPJ, de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IR.



    4. O artigo 44 do CTN dispõe que a base de cálculo do IRPJ é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.



    5. A distinção entre o regime tributável se faz relevante no caso concreto.



    6. O lucro real corresponde ao lucro líquido do exercício (apurado com a observância das disposições da Lei n.º 6.404/1976) ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (artigos 6º e 67, XI, do Decreto-Lei n.º 1.598/1977). Ainda, na forma do artigo 41 da Lei n.º 8.981/95, os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.



    7. De outro lado, no regime do lucro presumido, utiliza-se uma base de cálculo substitutiva, em que o lucro presumido é determinado pela aplicação de um determinado percentual, estabelecido em lei, sobre a receita bruta definida na forma do artigo 12 do Decreto-Lei n.º 1.598/1977, auferida no respectivo período de apuração, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos (artigos 15 da Lei n.º 9.249/95 e 25, I, da Lei n.º 9.430/96).



    8. É importante frisar que a tributação com base no lucro presumido consiste em opção do contribuinte (artigo 13 da Lei n.º 9.718/1998), cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior ao limite legal.



    9. Há uma opção legislativa pela “presunção” do lucro de pessoas jurídicas que auferem anualmente determinada receita bruta. Ressalta-se que o lucro é “presumido”, justamente porque, se utilizada a apuração pelo regime do lucro real, poder-se-ia identificar maior ou menor lucro do que aquela base presumida; contudo, o contribuinte optante assume o “risco” de eventual tributação sob uma maior base de cálculo considerando os demais benefícios advindos da opção pela tributação simplificada.



    10. Na exata medida em que o contribuinte opta pela tributação sob base presumida, abrindo mão da possibilidade de dedução de tributos, inclusive do ICMS, não há amparo legal ou constitucional para o acolhimento de sua pretensão.



    11. Ressalta-se que a questão não apresenta qualquer identidade com aquela objeto do Tema de Repercussão Geral n.º 69 (“o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”), haja vista que a situação fático-jurídica se afasta daquela tratada pela Corte Suprema na exata medida em que não se está a discutir tributação incidente sobre receita e, sim, sobre lucro na modalidade presumida.



    12. Registra-se, ainda, que o e. Supremo Tribunal Federal, em 18.08.2017, no julgamento do Tema n.º 957 estabeleceu, majoritariamente, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”. Em que pese a questão controvertida nesta demanda ser diversa, apresenta a mesma natureza infraconstitucional, posto que, se admita a tese do contribuinte, eventual ofensa à Constituição se daria apenas de forma reflexa.



    13. Por seu turno, uniformizando a interpretação da legislação infraconstitucional, a 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.008 (REsp n.ºs 1.767.631/SC e 1.77.2470/RS, fixou tese no sentido de que “o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido”.



    14. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.



    15. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, incisos II e IV; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente